Tribunal: STF
Processo: Rcl 47750
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão mediante a qual a 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG,no autos do Processo nº 5002549-60.2020.8.13.0194, ao negar seguimento seguimento a recurso extraordinário, teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 4876.
    Narra a reclamante, em apertada síntese, ter exercido função pública no Estado, sem prévio concurso público. E afirma que, em razão da declaração de inconstitucionalidade por esta Corte da LC 100/07, operou-se a nulidade daquele contrato de trabalho, gerando, via de consequência, direito a férias prêmio, não indenizadas. 
    Confirmada em 2º grau a sentença de improcedência da ação, o competente recurso extraordinário teve seu seguimento negado, por considerar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 916 da Repercussão Geral. 
    Sustenta-se que “as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os servidores que laboraram junto ao Estado de Minas Gerais no período de 2008/2015 (período que vigorou a então LC 100/07) declarada inconstitucional tem o direito do recebimento em pecúnia das férias prêmio, sob pena de enriquecimento da Administração Pública.” (eDOC 1, p. 8).
    Dessa forma, requer seja deferida liminar “para que seja provida a presente reclamação para cassar o despacho que INADIMITIU o RE” (eDOC 1, p .16).
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, não assiste razão à reclamante.
    No julgamento da ADI 4.876 pelo Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, esta Corte ao analisar a Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais, concluiu pela impossibilidade de nomear em cargo público servidores que não tenham se submetido ao certame público para provimento de cargos. Dessa forma, julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Na oportunidade, a ementa ficou assim redigida: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial.
    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.
    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.
    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).
    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.
    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.
    A decisão reclamada assim entendeu (eDOC 7): 
    “O recurso extraordinário interposto não comporta, com a devida vênia, seguimento.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 765.320/MG (Tema 916), firmou entendimento no sentido de que a contratação de servidor público por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera nenhum efeito jurídico válido em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários e levantamento do saldo nas contas de FGTS.
    Eis a ementa do julgado:
    ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765.320 RG, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/9/2016, processo eletrônico repercussão geral – mérito DJe-203, divulgado em 22/9/2016, publicado em 23/9/2016)
    Registre-se que, em 21/09/2017, sobreveio o julgamento dos embargos de declaração pendentes no RE 765.320, que, então, restou definitivamente julgado.
    A situação de que trata os autos diz respeito à cobrança de férias-prêmio por servidora efetivada no cargo de Professor de Educação Básica por força do que disposto na Lei Complementar Estadual 100/2007.
    O eg. Supremo Tribunal Federal, julgando parcialmente procedente a ADI 4.876, declarou a inconstitucionalidade do artigo 7º, incisos I, II, IV e V, da Lei Complementar Estadual 100/2007, isso por violar o art. 37, II, da Constituição da República.
    A seu turno, o eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.806.086/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que o vínculo funcional que os servidores efetivados no serviço público estadual com base na Lei Complementar 100/2007 mantiveram com o Estado de Minas Gerais é nulo.
    Confira-se trecho do acórdão a respeito da nulidade do vínculo em referência:
    Isso porque o efeito da declaração de inconstitucionalidade, proferida na ADI 4.876, retroagiu desde o nascimento da LCE n. 100/2007, tornando nulo o provimento de cargo efetivo e, em consequência, nulo o vínculo com o ente federativo firmado com nítido caráter de definitividade, em desrespeito ao preceito estampado no art. 37, II, da CF/1988. Assim, o fato de ter sido mantido o vínculo estatutário do servidor com o Estado de Minas Gerais por determinado período, não exclui o direito ao depósito do FGTS, já que, uma vez declarado nulo o ato incompatível com a ordem constitucional, nulo está o contrato firmado entre as partes. Isso porque se trata, reforço, de nulidade do próprio vínculo jurídico com a administração pública.
    A discussão a respeito da nulidade do vínculo funcional no julgamento sobredito se deu em função do eg. Superior Tribunal de Justiça ter sido instado a deliberar se os efetivados com base na Lei Complementar 100/2007 faziam jus a FGTS.
    A tese firmada naquele recurso foi a seguinte:
    Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na DI 4.876/DF, tem direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.
    Desse modo, tendo a efetivação da parte autora/recorrente violado flagrantemente a exigência constitucional do concurso público, é patente a nulidade do vínculo funcional havido entre as partes, não tendo direito ela, recorrente, a benefício próprio de servidor concursado.
    Com efeito, não há substrato jurídico para a concessão ou o pagamento de saldo de férias-prêmio no caso concreto. Isso porque não se pode conferir esse direito a quem teve sua contratação declarada nula, sobretudo porque a situação dos servidores efetivados com base na Lei Complementar 100/2007 não difere, para fins de percepção de verbas remuneratórias, daquela atinente aos servidores contratados temporariamente de forma irregular.
    E nem se diga que o fato de a parte autora/recorrente ter usufruído de direitos próprios dos servidores estatutários efetivos enquanto esteve vinculada funcionalmente ao réu lhe confere o direito à conversão em espécie das férias-prêmio, porquanto a concessão da benesse representaria uma indevida combinação de regimes, tratando o vínculo da parte requerente com o réu ora como nulo, ora como válido.
    Tampouco se diga, ao contrário do que sustenta a recorrente, que seria aplicável ao caso a mesma solução dada pelo eg. Supremo Tribunal Federal ao Recurso Extraordinário 1.191.972 ou ao Agravo em Recurso Extraordinário 721.001. Quanto ao primeiro precedente citado, ele meramente nega seguimento a recurso extraordinário, não afirmando tese de nenhuma natureza. Já o segundo guarda relação com situação substancialmente diversa da que de ora se trata, qual seja, a de servidores concursados e regularmente empossados em cargo público.
    A situação dos autos, como dito, é diversa. Diz respeito a vínculo ao qual dado tratamento como se nulo fosse, pelo que plenamente aplicável ao caso o Tema 916 da Repercussão Geral do eg. Supremo Tribunal Federal.
    Portanto, considerando que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 916 da Repercussão Geral, de rigor é a inadmissão do recurso extraordinário interposto, nos termos do que dispõe o CPC:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e com base no que previsto nos art. 1.030, I, alínea a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário de ID120766000. ”
    Como se nota, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle inexiste a alegada violação.
    Não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 4876, porquanto a decisão paragonada não contraria o paradigma de confronto, uma vez que, ao reconhecer a nulidade do vínculo funcional havido entre as partes, não conferiu à reclamante direito a benefício próprio de servidor concursado. Em situações semelhantes, já decidiu este Supremo Tribunal Federal:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADI 4.876/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do decidido no julgamento da ADI 4.876/DF. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 22888 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 02-08-2018 PUBLIC 03-08-2018)
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADI 4.876. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
    (Rcl 23987 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11-2017 PUBLIC 17-11-2017)
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente